Tribunal: TJES
Processo: 5012845-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. DECISÃO QUE
NÃO HOMOLOGOU O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXAME DE CORPO DISPENSÁVEL. PRECEDENTE. VALOR PROBANTE DA NARRATIVA DO POLICIAL PENAL. DECISÃO REFORMADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 52 E 118, I, AMBOS DA LEP. HOMOLOGADA A FALTA GRAVE. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

1.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
o
exame de corpo de delito é dispensável quando
a prova testemunha
l
atesta a existência d
a agressão
,
sobretudo considerando o poder disciplinar da autoridade administrativa do presídio.
Precedente do STJ.

2
.
A

narrativa
do

policial penal
,
que goza de presunção de veracidade,
aliad
a
ao relato seguro da vítima,
indicaram a certeza da
participação
do réu
na
prática d
a
falta
disciplinar
lhe imputada
.

3.
O
conjunto probatório produzido é
clar
o
e suficiente para a solução do litígio,
que demanda o
reconhe
cimento d
a
prática d
e

falta grave, nos termos do art. 5
2,
caput
,
da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inc. I, da mesma norma.

4.
Recurso
ministerial
conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012845-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GINAILTON SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012845-43.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GINAILTON SANTOS NASCIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da d
ecisão proferida pelo Juízo da
8
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Vila Velha
/ES,
que, nos autos da Execução Penal nº 00
12508-57.2016.8.08.0021

(mov.
71.1
)
,
deixou de
homolog
ar
o
PAD nº
075A
/202
2
,
instaurado para apuração d
o cometimento
,
em tese,
d
e

falta grave

praticada por
GINAILTON SANTOS NASCIMENTO.

Razões recursais pugnando pelo reconhecimento da falta grave, com aplicação dos efeitos legais decorrentes
(mov.
79.2
)
.

Acerca dos fatos
, extrai-se d
a
transcrição do
PAD

nº
075A/2022

que,
n
o dia 7/7/2022,
o interno Rafael de Oliveira Costa
relatou aos agentes em atuação na Penitenciária Estadual de Vila Velha II –
PEVV II, estar sendo agredido por seus companheiros de cela, dentre eles, o ora agravado.

A informação foi levada ao conhecimento da chefia, que retirou o apenado da cela, constatando a presença de lesões.

A Comissão Disciplinar Administrativa concluiu por sancionar
GINAILTON SANTOS NASCIMENTO

pela prática de falta disciplinar de
natureza
grave

(art.
50
, inc.
VI
I, da Portaria 332-SEJUS:
praticar fato previsto como crime doloso
)

(mov. 29.1)
.

Apreciando os fatos, a
Magistrada deixou de homologar o PAD,
“
diante da ausência de laudo médico apontando lesões corporais e das fotos juntadas ao PAD não serem capazes de atestar as lesões corporais”

(mov.
71.1
)
.

O
Ó
rgão Ministerial,
em suas razões
de recurso
,
sustenta que há provas suficientes da prática de falta disciplinar de natureza grave
(mov
.
79.2).

Após análise dos autos e da controvérsia objeto deste recurso, concluo que
a pretensão recursal
m
erece prosperar.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que
o
exame de corpo de delito é dispensável quando
a prova testemunha
l
atesta a existência d
a agressão
,
sobretudo considerando o poder disciplinar da autoridade administrativa do presídio.

Nesse sentido, cito precedente:
STJ. AgRg no HC: 841159 SC 2023/0261410-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgamento: 12/9/2023, QUINTA TURMA, D
JE
: 18/9/2023)

E na hipótese,
a
narrativa
do

policial penal Waldo Santos Santana (mov. 29.1)
,
que goza de presunção de veracidade,
aliad
a
ao relato seguro da vítima,
indicaram a certeza da
participação do ora agrava
do
na
prática d
a
falta
disciplinar que
lhe foi imputada
.

Des
se modo, tem-se que
o conjunto probatório produzido é
clar
o
e suficiente para a solução do litígio,
que demanda o
reconhe
cimento d
a
prática d
e

falta grave, nos termos do art. 5
2,
caput
,
da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inc. I, da mesma norma.

D
ISPOSITIVO:

C
om estas considerações,

DOU P
ROVIMENTO
ao recurso
ministerial
para homologar a falta grave apurada no PAD nº 075/2022
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo em Execução Penal nº 5012845-43.2024.8.08.0000

Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: GINAILTON SANTOS NASCIMENTO

Relatora Desembargadora Substituta ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da decisão proferida no processo de execução nº 0012508-57.2016.8.08.0021, que deixou de homologar Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 075A/2022), ora instaurado para apurar suposta falta grave praticada por Ginailton Santos Nascimento.

Consta da decisão agravada (ID 9639726, mov. 71.1) que:
“diante da ausência de laudo médico apontando lesões corporais e das fotos juntadas ao PAD não serem capazes de atestar as lesões corporais, verifico a ausência de autoria e materialidade, acolhendo as justificativas do apenado.”

O agravante (ID 9639726, mov. 79.2) requer o reconhecimento da falta grave, já o agravado (ID 9639726, mov. 97.1) sustenta a manutenção da decisão.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 11206580) pugna pelo provimento do agravo.

O Eminente Relator proferiu voto dando provimento ao recurso ministerial para homologar a falta grave apurada no PAD nº 075A/2022.

Pedi vista dos autos e trago meu voto para continuação do julgamento.

Pois bem, após analisar detidamente os autos, cheguei a conclusão divergente da adotada pelo Culto Relator.

O presente Agravo em Execução Penal tem o objetivo de rever a decisão que não homologou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 075A/2022), instaurado para apurar o suposto cometimento de falta grave do interno Ginailton, em razões de agressões desferidas a outro interno.

Verifico que a conclusão pela aplicação da falta grave no PAD nº 075A/2022 restou fundamentada unicamente na versão da vítima apresentada aos policiais penais, inexistindo outros elementos que configurem a falta grave cometida pelo agravado. Todavia,
em se tratando de crime que deixa vestígios, aplica-se, ao caso, o art. 158 do Código de Processo Penal
que disciplina:
Quando a infração deixar vestígios, será
indispensável
o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Dessa forma, por expressa determinação legal, a prova técnica é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo, excepcionalmente, ser suprida por prova testemunhal e/ou fotográfica robusta, o que também não fora produzida no caso.

Assim, se era possível a realização da perícia, mas essa não ocorreu, e diante da falta de prova testemunhal e fotográfica robusta, tão somente a versão da suposta vítima não supre essas ausências.

Pelo exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

PROCESSO Nº 5012845-43.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GINAILTON SANTOS NASCIMENTO

VOTO – VISTA

ACOMPANHAR O RELATOR

Senhor Presidente. Eminentes partes.

Rememoro que se trata de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida no processo de execução tombado sob nº 0012508-57.2016.8.08.0021, por meio da qual não fora homologado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 075/2022), instaurado para apurar suposta falta grave praticada por
GINAILTON SANTOS NASCIMENTO
, consistente em supostas agressões desferidas a outro interno.

Registre-se que o Juízo primevo deixou de homologar o PAD, consubstanciado no argumento de
“ausência de laudo médico apontando lesões corporais e das fotos juntadas ao PAD não serem capazes de atestar as lesões corporais” (mov. 71.1, do SEEU).

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
pugna pelo reconhecimento da falta grave, com aplicação dos efeitos legais decorrentes (mov. 79.2).

Iniciado o julgamento, o e. relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo
proferiu voto
dando

provimento ao
recurso ministerial
para homologar a falta grave apurada no PAD nº 075/2022
.

Registre-se que o preclaro desembargador consignou que o conjunto probatório produzido é claro e suficiente para a solução do litígio, que demanda o reconhecimento da prática de falta grave, nos termos do art. 52, caput, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inc. I, da mesma norma.

Na sessão pretérita, a e. Desembargadora Substituta Adriana Costa de Oliveira
inaugurou a divergência, para negar provimento ao recurso
, nos seguintes termos:

“
Verifico que a conclusão pela aplicação da falta grave no PAD nº 075A/2022 restou fundamentada unicamente na versão da vítima apresentada aos policiais penais, inexistindo outros elementos que configurem a falta grave cometida pelo agravado. Todavia, em se tratando de crime que deixa vestígios, aplica-se, ao caso, o art. 158 do Código de Processo Penal que disciplina: Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Dessa forma, por expressa determinação legal, a prova técnica é indispensável nas infrações que deixam vestígios, podendo, excepcionalmente, ser suprida por prova testemunhal e/ou fotográfica robusta, o que também não fora produzida no caso.

Assim, se era possível a realização da perícia, mas essa não ocorreu, e diante da falta de prova testemunhal e fotográfica robusta, tão somente a versão da suposta vítima não supre essas ausências”.

Destarte, após analisar com afinco o caso posto em discussão, passo a tecer as seguintes considerações.

O Procedimento Administrativo Disciplinar 075A/2022 fora instaurado para apurar suposta infração cometida pelo agravado e pelos internos Carlos Alexandre Pereira Batista e Wallas Almeida Silvares em face de Rafael de Oliveira Costa.

Nesse sentido, durante o procedimento de barbear, o interno Rafael de Oliveira Costa alegou que estava sendo agredido na cela por cerca de 03 (três) dias. Consta, ainda, que tal informação foi levada ao conhecimento do chefe de equipe e do diretor adjunto que imediatamente retirou o interno,
constatando que havia lesões por todo o seu corpo
.

A Comissão Disciplinar caracterizou a falta disciplinar como sendo de natureza grave.

À luz de tal quadrante, insta salientar que, em audiência de justificação, o agravado negou ter agredido o interno Rafael, acrescentando que o referido foi agredido durante o procedimento do banho de sol por, supostamente, já haver tido problemas na PEVV1, e que visando ser transferido de galeria, Rafael apontou o agravado e os internos Carlos Alexandre e Wallas Almeida Silvares como autores das lesões corporais.

Por outro lado, a vítima Rafael apontou como sendo os seus agressores os internos Ginailton Santos Nascimento, Carlos Alexandre Pereira Batista e Wallas Almeida Silvares.

Destaque-se, ainda, que o Agente Penitenciário Waldo Santos Santana declarou que
foi constatado que havia lesões por todo o corpo da vítima Rafael,
tendo sido anexadas
fotografias
das lesões
no PAD
.

Digno de nota salientar, outrossim, que, em relação ao apenado
Carlos Alexandre Pereira Batista (Guia de Execução nº 0027175-35.2014.8.08.0048)
, fora homologada a falta grave (Mov. 248, do SEEU), com fundamento do depoimento da vítima e sua fotografia, além do depoimento do inspetor penitenciário, senão vejamos:

“
Narra o PAD que durante o procedimento de barbear o apenado Rafael de Oliveira, alegou que estava sendo agredido por 03 (três) dias e apontou Ginailton Santos Nascimento, Carlos Alexandre (o apenado deste processo) e Wallas como autores das agressões.

Em depoimento Rafael mencionou que foi acusado de ser “X9” pelos demais presos da cela e que as agressões sucederam por esta razão (pág. 04, seq. 206).

Em audiência de justificação, o apenado alegou que os fatos narrados não condizem com a verdade.

Em sede administrativa, o reeducando negou todas as acusações feitas no PAD.

Neste sentindo,
com base nas informações da transcrição de ocorrência, bem como todas as informações constantes no PAD
, restou comprovado a indisciplina do apenado, estando a conduta do apenado descrita no artigo 50, VI, da LEP.

(...)

DISPOSITIVO:

Acerca do PAD nº 075/2022,
não

acolho a
s justificativas apresentadas pelo apenado referente à falta ocorrida no dia 07/07/2022, e determino a
interrupção definitiva
da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo a data da falta, qual seja, 07/07/2022, para fins de cálculo de benefício”.

Frente a tal panorama, a ausência de homologação da falta grave em relação ao agravado revela uma contradição evidente com a decisão anteriormente proferida no tocante ao apenado Carlos Alexandre Pereira Batista, cuja falta disciplinar foi reconhecida com base em elementos probatórios idênticos: o depoimento da vítima, as fotografias anexadas ao PAD e o testemunho do agente penitenciário.

Nesse quadrante, forçoso reconhecer que, se tais provas foram consideradas suficientes para fundamentar a homologação da falta grave de um dos internos envolvidos no mesmo evento, não há justificativa plausível para tratamento distinto no caso do agravado. A coerência decisória exige que situações idênticas sejam analisadas sob os mesmos critérios, sob pena de comprometer a isonomia e a segurança jurídica. Além disso, a jurisprudência consolidada reconhece que, em contexto prisional, o depoimento de agentes estatais e a prova fotográfica possuem alta relevância probatória, mitigando a necessidade de exame de corpo de delito quando há outros elementos aptos a demonstrar a materialidade da infração disciplinar.

Sob tal espeque, afastar a homologação da falta grave exclusivamente em razão da ausência de laudo pericial ignora a robustez do conjunto probatório e afronta o princípio da razoabilidade.

Repise-se que o depoimento da vítima foi confirmado pelo agente penitenciário, que atestou a existência de lesões pelo corpo do interno Rafael, o que restou documentado nas fotografias anexadas ao PAD.

Se tais elementos foram considerados suficientes para a homologação da falta grave de Carlos Alexandre, o mesmo critério deve ser aplicado ao agravado, sob pena de criar um precedente contraditório e arbitrário.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogando vênia aos judiciosos e fundamentados posicionamentos em sentido contrário, acompanho o relator para DAR PROVIMENTO ao recurso, a fim de homologar a falta grave apurada no PAD nº 075/2022
.

É como voto, respeitosamente.

DES
ª
.
SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATORA